Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-66.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018420-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUZIA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 012.140.301-73 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), LUZIA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 012.140.301-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA RÉ E JULGOU PREJUDICADO O DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018420-66.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. (CASAS PERNAMBUCANAS), e também por LUZIA DE OLIVEIRA MORAES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Contrato c/c Alteração de Cláusula e Cumprimento da Obrigação Remanescente e Dano moral
”

(Proc. nº 1018420-66.2019.8.11.0041), ajuizada pela segunda contra a primeira apelante, julgou o pedido parcialmente
procedente para declarar abusiva e, portanto, nula a taxa de juros ajustada no contrato celebrado entre as partes, determinando seja aplicado ao saldo devedor

“
juros remuneratórios no patamar de 8,23% ao mês
”, e, “
após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio
”
(cf. Id nº 102524966).

A ré/apelante Casas Pernambucanas sustenta a legalidade da taxa de juros de remuneratórios livremente pactuada entre as partes, asseverando que, quando da celebração do contrato, não foi apontada a ocorrência de vicio de consentimento ou divergência quanto às cláusulas contratuais, “
devendo, portanto, considerá-lo como ato jurídico perfeito e acabado em todos os seus termos, prevalecendo o acordo de vontade, caracterizado pela Lei do Contrato
”; em todo caso, afirma a impossibilidade da condenação à restituição de valores, pois, para além de inexistir pagamento tido como indevido, não há falar em má-fé de sua parte nas cobranças realizadas durante o relacionamento contratual.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a validade da taxa de juros remuneratórios e, então, julgado improcedente o pedido autoral (cf. Id nº 102524968).

A autora/apelante Luzia Moraes alega que “
o
J
uízo singular acerta quanto ao reconhecimento da abusividade perpetrada pela apelada,
(mas)

não utilizou o percentual correto dos juros remuneratórios que deveria incidir na avença com a revisão, utilizando-o de percentual desconhecido e não explicitado nos autos
”, então, “
como o Juízo singular não fundamentou como chegou no referido percentual de 8,23% ao mês, sendo possível que
,
ao consultar o referido sistema

(SGS/BACEN)
, utilizou-se de série temporal diversa da indicada para o tipo de operação discutido no período de celebração do contrato
”, como se vê do fato de que, “
para o referido contrato (empréstimo pessoal – não consignado – pessoa física)
,
no período de 18/10/2018
,
a taxa média de juros remuneratória mensal era de 7,04% ao mês
”, e, assim sendo, pede o provimento do recurso, “
a fim de reformar parcialmente a sentença monocrática proferida para alterar a taxa de juros fixadas pelo juízo singular no contrato de empréstimo pessoal nº 425184051, modificando os juros remuneratórios fixados pelo juízo singular em 8,23% ao mês, adequando-os à taxa média de juros remuneratória correta no percentual de 7,04% ao mês
” (cf. Id. nº 102524971).

A autora ofertou contrarrazões junto ao Id nº 102524974, enquanto a ré contrarrazoou no Id. nº 102524980, ambas com postulações recíprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é o contrato de “
Crédito Pessoal ELO MAIS nº 425184051
”, datado de 18.10.2018, celebrado entre a autora Luzia e a ré Casas Pernambucanas, no valor de R$ 3.000,00, a ser pago em 15 parcelas mensais e sucessivas de R$ 496,58, com a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 14,90% ao mês e 429,47% ao ano (cf. Id. nº 102523465).

O MM. Juiz reconheceu a procedência da pretensão autoral quanto à revisão da disposição contratual acerca dos juros remuneratórios, por considerar que a
taxa de juros prevista no contrato revisionado realmente discrepa substancialmente da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, que, segundo a consulta promovida pelo magistrado ao site do Banco Central, seria a de 8,23% ao mês.

“A abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial.

Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

(...)

No caso dos autos, no contrato trazido pela requerente, os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato sob n. 4251840511, ID 19757081, firmado entre as partes, estão estipulados em 14,90% ao mês, razão pela qual imperiosa a limitação pretendida no caso em tela, pois flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação desse encargo, conforme informação do Banco Central, (www.bcb.gov.br/?txcredmes).

Assim, limito os juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal retro citado a 8,23% ao mês, consoante taxa média de mercado à data da contratação.”

Primeiro, antes de prosseguir ao mérito da discussão
,
anoto que
é perfeitamente
cabível e
admissível a revisão das cláusulas
dos
contratos
celebrados entre as entidades de previdência complementar e seus associados
pelo Judiciário,
seja
em função dos princípios da boa-fé objetiva,
seja em razão
da função social dos contratos e do dirigismo contratual,
os quais regem toda e qualquer relação contratual submetida ao nosso ordenamento jurídico,
sendo
, aliás,
pacífica a orientação d
a jurisprudência do
eg. STJ
nesse sentido, isto é,
de que
pode e
deve ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do
pacta sunt servanda
e da autonomia privada
antigamente, mormente ao se considerar que esta se mostra
limitada em contratos de adesão, como o
do caso em análise
, em que o aderente
não tem a
possibilidade de negociar
livremente
as cláusulas contratuais
. Ou seja, em suma,
“
é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp nº 649895/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).

É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, considerando a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), a
taxa de juros remuneratórios de 14,90% a.m. não se mostra abusiva e nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de por o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, na verdade, em consulta ao histórico da taxa de juros disponibilizado no site do Banco Central, constata-se que, no período da contratação (18.10.2018), à citada modalidade de operação de crédito, a taxa de juros oscilava entre 1,33% a.m. a 26% a.m., o que demonstra que, embora não esteja inserida exatamente na média aritmética, a taxa ajustada no contrato em análise de modo algum destoa
de uma margem de razoabilidade, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima.

Pelo exposto, d
ou provimento a
o recurso
da ré ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A., para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos, e julgo prejudicado o recurso da autora LUZIA DE OLIVEIRA MORAES. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios
, os quais fixo em
1
0
% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa devido à concessão da AJG
à autora
(CPC, art. 98, §3º).

Custas
pela
a
utora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022